Tribunal: CARF
Processo: 10640.722385/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.722385/2012-20
ACÓRDÃO
1001-003.974 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAGUE MAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO
VERIFICADO.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo
as partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve
permanecer válido. O cerceamento do direito de defesa deve ser verificado
concretamente, e não apenas em tese.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte e,
quando não verificado, atrai a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. ÔNUS
DA PROVA.
A disposição contida no art. 42 da Lei no 9.430/96 é de cunho probatório e
afasta a possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. A
comprovação da origem deve ser feita pelo contribuinte de forma
minimamente individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise
da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta bancária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.974 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722385/2012-20
2
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado. Ausentes os conselheiros Paulo Elias da Silva Filho e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 07-43.881 (fls. 1.116 a 1.124)
que julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário lançado por meio de
quatro autos de infração lavrados contra a sociedade empresária Pague Mais Ltda onde foram
lançados Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ (fls. 90 a 103), Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL (fls. 104 a 115), Contribuição para o PIS/Pasep (fls. 122 a 128) e Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS (fls. 116 a 121), todos relativos a fatos
geradores ocorridos no ano-calendário 2009, e acrescidos de multa de ofício de 75% e juros.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 82 a 84) que os lançamentos decorreram da
apuração, no ano-calendário 2009, de omissão de receita apurada com base na presunção legal
aplicável no caso de não comprovação, pelo contribuinte, da origem de depósitos/créditos
bancários efetuados na sua conta bancária (artigo 42 da Lei no 9.430/1996).
Os depósitos/créditos que foram considerados sem origem comprovada
encontram-se arrolados na planilha de fls. 85 a 89.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RECEITAS.
ARTIGO 42 DA LEI No 9.430/1996.
Por disposição legal, caracterizam omissão de receitas os valores creditados em
conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações, de forma individualizada.
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.974 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722385/2012-20
3
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. ONUS PROBANDI A CARGO DO CONTRIBUINTE.
A comprovação da origem dos depósitos bancários no âmbito do artigo 42 da Lei
no 9.430/96 deve ser feita pelo contribuinte de forma individualizada (depósito a
depósito), por via de documentação hábil e idônea.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE TRIBUTO FEDERAL. MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Nos casos de lançamento de ofício de tributo federal deve ser aplicada, em regra,
a multa prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO DECORRENTE. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, CONTRIBUIÇÃO PARA
O PIS/PASEP e COFINS.
Aplica-se à tributação da CSLL, da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, a
solução dada ao lançamento principal em face da estreita relação de causa e
efeito. Portanto, o decidido para o lançamento de IRPJ estendese aos
lançamentos que com ele compartilham o mesmo fundamento factual e para os
quais não há nenhuma razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento
diverso.
A contribuinte foi intimada em 29/10/2019 (fls. 1.136) e apresentou recurso
voluntário em 20/11/2019 (fls. 1139 a ) sustentando, em síntese: i) preliminar de nulidade por
cerceamento do direito de defesa; ii) a presunção legal quanto à omissão de receitas possui
restrições; iii) os depósitos bancários eram feitos para quitação de boletos bancários.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de Nulidade – Cerceamento do Direito de Defesa
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.974 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722385/2012-20
4
O recorrente sustenta, em sede de preliminar, a nulidade por cerceamento do
direito de defesa.
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento das contribuições, investigar a relação entre a empresa e as pessoas que a ela
prestam serviços. Caso constate enquadramento errôneo, deve proceder à autuação (Auto de
Infração), de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se
baseia em indícios ou presunções.
O art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito tributário deve
vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. De modo que
não se admite lançamento baseado em presunção e indícios.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade e
impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de ofício,
realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente dos
fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. A ausência dessas formalidades implica na invalidade
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos
comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente2 – art. 5o, LV, CF.
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.974 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722385/2012-20
5
De acordo com o contribuinte, a análise dos valores omitidos deve ser feita de
forma individualizada, o que não ocorreu no presente caso.
Sem razão o recorrente pois, conforme é possível observar, os depósitos/créditos
que foram considerados sem origem comprovada encontram-se arrolados na planilha de fls. 85 a
89, individualizados, um a um.
No caso, o lançamento foi devidamente motivado e formalizado. Não há que se
falar em nulidade do procedimento fiscal por cerceamento do direito de defesa quando o
contribuinte foi devidamente intimado pela fiscalização, mediante expedição de Termo de
Intimação Fiscal.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo depende
da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-se
não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
2. Da Omissão de Receitas – Art. 42 da Lei no 9.430/96
No mérito, o recorrente alega que a presunção legal quanto à omissão de receitas
possui restrições e não é irrestrita; que os depósitos bancários eram feitos para quitação de
boletos bancários.
A Lei n ̊ 9.430, 27 de dezembro de 1996, revogou o § 5 ̊ do art. 6 ̊ da Lei n ̊ 8.021, de
12 de abril de 19901 , que exigia a prévia demonstração de sinais exteriores de riqueza pelo
agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda presumida decorrente de depósitos
ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1 ̊ de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei
no 9.430/96, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira não for comprovada pelo titular, após regular intimação para fazê-lo.
Segundo o preceito legal, os extratos bancários possuem força probatória, recaindo
o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, que deve fazê-lo por meio de
documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu
nome.
O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos representada por eles.
Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação. Os depósitos bancários são, num
primeiro momento, simples indício de existência de omissão de rendimentos.
O indício transforma-se em prova da omissão de rendimentos apenas quando o
contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.974 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722385/2012-20
6
depósitos, após regular intimação fiscal, não o faz, a tempo e modo, ou não o faz
satisfatoriamente.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos.
Para o lançamento tributário com base nesse dispositivo de lei nem mesmo há
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Na mesma linha de entendimento é o Enunciado da Súmula do CARF n ̊ 26:
Súmula CARF n ̊ 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
A disposição contida no art. 42 da Lei no 9.430/96 é de cunho probatório e afasta a
possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas.
A comprovação da origem deve ser feita pelo contribuinte de forma minimamente
individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da coincidência entre as origens e os
valores creditados em conta bancária. Trata-se de ônus do contribuinte, conforme dicção do art.
36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Há uma presunção legal, no entanto, relativa, dado que, conforme estabelece o
próprio dispositivo legal, pode ser afastada por prova em contrário a cargo do contribuinte, no
caso, do recorrente.
O recorrente limitou a dizer que (fl. 1.142):
O Impugnante esclarece que as transferências se davam por ordem das próprias
empresas que pagavam, pois era feito em outra praça por seus representantes
espalhados por outras comarcas. Estes valores posteriormente eram remetidos
para CECREF, CESAMA e CEMIG, o que pode ser comprovado por diligencias.
Ao douto delegado cabe ao Impugnante esclarecer que, o que simplesmente era
feito é que algumas empresas mandavam os cheques pré-datados. O Impugnante
fazia o Borderô, pagava os impostos pertinentes, e quando o dinheiro era
creditado pagava regularmente as contas para as instituições credoras com os
seus respectivos Boletos, o que pode ser provado por diligencia. É certo que o
fato das instituições donas dos créditos da CESAMA, CEMIG e CECREF terem conta
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.974 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722385/2012-20
7
no Banco BRADESCO facilitava a operação, que visava simplesmente o pagamento
de contas destas empresas.

Se as transferências ocorriam por ordem das próprias empresas, o contribuinte
tinha o ônus de informar quais valores eram esses, quais contas eram pagas, em quais datas e por
qual justificava.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente. Em virtude do atributo da
presunção de veracidade que caracteriza os atos administrativos, dentre eles o lançamento
tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o
lançamento consumado através da apresentação de provas que possam afastar a fidedignidade da
peça produzida pela administração pública.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITA. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE.
Caracteriza-se omissão de receita os valores creditados em conta bancária, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos, nos termos do art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996. Declarações unilaterais de terceiros, desacompanhadas de
documentos que comprovem a natureza dos pagamentos, possuem força
probatória insuficiente para elidir a presunção legal, especialmente quando
confrontadas com informações prestadas pelas instituições financeiras em
documentos oficiais (DIRF). (...)
(Acórdão no 1004-000.216, Relator Conselheiro Jandir Dalle Lucca, sessão de 28
de maio de 2025)

(...) OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
ÔNUS DA PROVA.
Por presunção legal contida na Lei 9.430, de 27/12/1996, art. 42, os depósitos
efetuados em conta bancária, cuja origem dos recursos depositados não tenha
sido comprovada pelo contribuinte mediante apresentação de documentação
hábil e idônea, caracterizam omissão de receita. Se o ônus da prova, por
presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos
utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que não pode ser substituída
por meras alegações. (...)
(Acórdão no 1002-003.766, Relatora Conselheira Rita Eliza da Costa Bacchieri,
sessão de 7 de março de 2025).

Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.974 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722385/2012-20
8
Havendo um documento público com presunção de veracidade não impugnado
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção. Simples
alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1156
DF CARF MF
Original